Tribunal: TJSP
Processo: 0078829-49.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Sentença condenatória – Defesa postula a desclassificação para furto simples; A substituição da pena restritiva por multa – Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas – Reconhecimento da qualificadora de destreza – Condenação mantida – Crime consumado – Réu que teve a posse efetiva do bem – Pena-base exasperada, diante dos maus antecedentes e da reprovável

Ementa:
FURTO QUALIFICADO – Sentença condenatória – Defesa postula a desclassificação para furto simples; A substituição da pena restritiva por multa – Descabimento - Materialidade e autoria comprovadas – Reconhecimento da qualificadora de destreza – Condenação mantida – Crime consumado – Réu que teve a posse efetiva do bem – Pena-base exasperada, diante dos maus antecedentes e da reprovável conduta social – Reincidência específica – RECURSO NÃO PROVIDO.